Tribunal: TJPA
Processo: 0805610-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805610-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORDAN BENEDITO BRITO DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. TESE MERITÓRIA. APRECIAÇÃO INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, considerando
que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP.
Nesse viés,
não se pode converter a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

2. A alegação de que o material entorpecente era destinado ao uso remete ao exame aprofundado de provas que deverá ser feito pelo juízo da causa no curso da instrução processual e não na via exígua da ação mandamental.

3.
ORDEM DENAGADA. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGA-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de junho a dois julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em prol de
JORDAN BENEDITO BRITO DAS MERCES
, que responde a ação penal no âmbito do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucurui, acusado da prática da conduta delitiva tipificada no art. art. 33, da Lei 11.343/2006
.

O impetrante aduz que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, por não restar configurados os requisitos legais para imposição de prisão preventiva.

Sustenta que o paciente não é traficante e que o material entorpecente encontrado em poder se destinava ao consumo próprio, visto ser dependente químico.

Diante desse cenário, sustenta que a prisão poderá ser substituída por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, porquanto suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da aplicação da lei penal.

Por fim, postula que seja concedida a medida liminar, com a expedição do
ALVARÁ DE SOLTURA
a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria em 12/06/2020, oportunidade em que indeferi a liminar requerida, solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas foram prestadas pelo Juízo impetrado, nas quais esclarece que:

a) o paciente, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 14/04/2020 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 33 da lei 11.343/2006;

b) o defesa requereu a revogação da medida, todavia referida postulação foi indeferida pelo, após o Ministério Público ter se manifestada desfavorável ao pedido.

O Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

As alegações contidas no bojo da impetração que visando a restituição da liberdade ambulatorial do paciente não merecem guarida.

Quanto ao primeiro, de que a segregação cautelar imposta ao paciente não se justifica, ante a ausência dos requisitos legais que resguardam a imposição da medida de exceção. Essa assertiva não condiz com a realidade, posta a minha apreciação.

Destarte, ao se fazer a análise do feito constata-se, que não há que se falar em falta de justa causa para a imposição prisão do paciente, pois conforme se deflui da cópia da decisão que converteu o flagrante em preventiva, a magistrada prolatora da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da medida de exceção, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, conforme trecho da decisão a seguir transcrita:

O indiciado Jordan Benedito Brito das Merces responde a outros delitos, como demonstra seus antecedentes criminais e foi detido em flagrante delito
, sendo encontrado com o indiciado 11 (onze) embrulhos de plástico transparente contendo substância branca, conhecida como crack, 01 (uma) trouxa de substância esverdeada, vulgarmente conhecida como maconha , 01 (uma) faca de serra cabo verde, 01 (uma) faca cabo preto, 01 (uma) mini balança digital de alta precisão, 01 (um) celular de marca/modelo Samsung Galaxy J4 dourado, Imei: 354405/10/022138/4, Imei2: 354406/10/022138/2 (tendo o acusado quebrado o referido celular no momento em que a polícia entrou na casa) e R$ 7,50 e ainda, na casa foi encontrada uma camisa verde e casco cinza, sendo que logo cedo houve um assalto e os suspeitos trajavam vestimentas com essas mesmas características, havendo portanto prova de sua materialidade e fortes indícios de sua autoria.

Concernente a parte material (situação efetiva de flagrante), verifico a hipótese do Art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, de acordo com as declarações do condutor.

Nesse sentido, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo a manifestação sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos Arts. 282 c/c 310 e 319, todos do CPP.

Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere, mediante a decretação de sua prisão preventiva.

Desta análise perfunctória, vislumbro que o autuado representa ameaça à ordem pública, especialmente por tratar-se de crime de tráfico a atividade ilícita que lhe é imputada, sendo ainda, sua conduta reincidente na prática delitiva.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

(...).

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, apontam para o envolvimento do autuado no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que a custódia cautelar, por hora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JORDAN BENEDITO BRITO DAS MERCES EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos Arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP.

Deixo de realizar a audiência de custódia, conforme recomendação nº 62 de 17/03/2020 do CNJ.

(...).

Constata-se, assim, portanto que a magistrada singular demonstrou com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da imposição e posteriormente manutenção da prisão do paciente, pois segundo consignado na decisão o paciente é contumaz na prática de delitos, inclusive pelo mesmo crime versado nestes autos cuja decisão já transitou em julgado, conforme se infere das certidões de antecedentes anexadas às informações do Juízo impetrado.

E ao indeferir o pedido de revogação da custódia
, de igual modo, demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da medida de exceção, por entender que ainda persistem os motivos que levaram a decretar a medida segregadora em desfavor do paciente, pontuando que a liberdade do paciente implicará em perigo a ordem pública, devido a sua inclinação para a prática de delitos, fator este que aflige a estabilidade social da comunidade, já tão acabrunhada, e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal.

Nesse contexto, resta plenamente, justificada a legitimidade da prisão cautelar do paciente, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, seriamente ameaçada com o crime praticado por ele, isto é, trafico de entorpecentes de incontroversa e clara nocividade à sociedade, não só pelos danos que causa a saúde, como também por ser inegavelmente fomentador de outros delitos.

Como forma de ratificar o exposto, colacionou o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAIS NECESSIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
(...) 2. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi deliciti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum in libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/ econômica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. 3. No caso, o decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em face de o acusado encontrar-se foragido desde a prática da infração delituosa, o que evidencia seu intento de furtar-se à persecução penal estatal. (...) (RHC: 43939 MG 2013/0418955-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data da Publicação: DJE 20/04/2015)

Nesse viés, restando plenamente demonstrada a necessidade de imposição da medida mais gravosa, não vejo como converter a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto à alegação de que a droga se destinava ao consumo, é certo que tal aspecto necessita de uma averiguação complexa e profunda, tecnicamente não adequada ao âmbito do
writ
em exame, mas sim pertinente ao juízo da ação que, em 1º grau, irá sopesar as provas colhidas na fase indiciária e, após, submetê-las ao crivo do contraditório e da ampla defesa, proferirá a sua decisão.

Pelas razões acima elencadas, entendo que não restou demonstrado qualquer constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, e por essa razão denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/07/2020